Tribunal: TJMT
Processo: 1003884-71.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:1003884-71.2022.8.11.0000

Classe:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:
[Litigância de Má-Fé, Suspensão do Processo, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:
[DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES, D
RA
. TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), BEATRIZ LAUXEN OTTONI - CPF: 034.063.496-09 (AGRAVANTE), ARTUR ALVARENGA MAGALHAES - CPF: 708.783.826-15 (ADVOGADO), EDISON MARTINS GOMES - CPF: 148.840.891-20 (AGRAVADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), ARTUR ALVARENGA MAGALHAES - CPF: 708.783.826-15 (ADVOGADO), BEATRIZ LAUXEN OTTONI - CPF: 034.063.496-09 (AGRAVADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), EDISON MARTINS GOMES - CPF: 148.840.891-20 (AGRAVANTE), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS OPOSTOS POR EDISON MARTINS GOMES E REJEITOU OS DE BEATRIZ LAUXEN OTTONI, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

QUESTÃO DE ORDEM

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
PEDRO PEREIRA DE SOUZA, OAB/MT Nº 26621-O:

Pela ordem, Senhor Presidente:

Serão julgados agora os processos nº 5, 6 e 7 da pauta?

Gostaria de alegar uma questão de ordem a respeito do desses 3 processos, que foram julgados pelo Desembargador Sebastião Barbosa Farias, pela Desembargadora Maria Helena
Gargaglione
Póvoas e pela Desembargadora Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho e hoje está sendo julgado pelo Desembargador Sebastião Barbosa Farias, Dr. Márcio Aparecido Guedes e Dra. Tatiane Colombo.

Assim como juntei nos autos o pedido de correição parcial e só para manifestar essa situação que se encontra o processo, o Corregedor Geral determinou o encaminhamento ao STJ e à Corregedoria Nacional de Justiça, o CNJ, e nós fizemos isso por entender que a decisão aí está reformando coisa julgada.

Muito obrigado.

Boa tarde a todos.

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Com relação a esses aspectos, nada há de ilegal da formação da Câmara nesse dia; e com relação àqueles fatos deveria ser observado, como dissera o Corregedor, o sigilo. Realizarei os julgamentos porque não há ordem superior a impedir-me de continuar na relatoria; tenho consciência tranquila de que os fatos a que o senhor se refere e da providência que o senhor requereu, fiz como deveria ser feito e não havendo objeção e nem ordem superior para isso, procedo ao julgamento desses processos.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
AGRAVOS DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA FIXADA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – QUESTÃO TRANSITADA EM JULGADO – RUBRICA INDEPENDENTE DO ÊXITO DA DEMANDA – MODULAÇÃO NÃO POSSÍVEL – INVIABILIDADE DE PAGAMENTO DE MULTA DE FORMA SOLIDÁRIA - CUMPRIMENTO EM FACE DE PARTES E PROCESSOS DIVERSOS – QUESTÃO TRANSITADA EM JULGADO – APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 505 e 507, AMBOS DO CPC - CONTRADIÇÃO RECONHECIDA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.022 DO CPC – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO À PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA E NULIDADE DE ATOS POSTERIORES
-ACOLHIMENTO
DOS EMBARGOS INTERPOSTOS POR EDISON MARTINS GOMES – OMISSÃO RECONHECIDA QUANTO AOS EMBARGOS INTERPOSTOS POR BEATRIZ LAUXEN OTTONI – EFEITOS INFRINGENTES NÃO
CONCEDIDOS – CARÁTER INTEGRATIVO CONSIDERADO.

Em se tratando de processos e partes distintas, mostra-se inviável a aplicação de multa por litigância de má-fé de forma solidária, devendo prevalecer a decisão do Juízo “a quo”, eis que ausente ilegalidade na decisão, a qual está acobertada pelo manto da coisa julgada, à luz dos artigos 505 e 507, ambos do CPC.

Não há falar em ilegitimidade ativa de Edison Martins Gomes, eis que tal questão já foi dirimida quando do julgamento da apelação cível, ficando asseverado que a pessoa física do autor é a mesma dos documentos – não sendo o caso de considerar utilização de documentação falsa.

Somente devem ser acolhidos os embargos de declaração, quando constatada a utilização de premissa equivocada, a qual caracteriza contradição.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
EDISON RAMOS GOMES,
e

por
BEATRIZ LAUXEN OTTONI,
em face de acórdão que, nos autos de Recursos de Agravo de Instrumento n.
1003884-71.2022.8.11.0000,
interpostos por
BEATRIZ LAUXEN OTTONI,
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO.

Em síntese, o primeiro Embargante defende que os embargos se destinam a eliminar contradição e suprir omissão; que o “(...) Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop–MT, que indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o levantamento dos valores bloqueados a
título de litigância de má-fé, fixada nos autos da ação reivindicatória n. 0004419- 89.2010.8.11.0015, relativa ao imóvel rural descrito na matrícula nº 1.068, do CRI de Sinop, com área de 2.420 hectares, em favor de EDISON MARTINS GOMES (ora Agravado), a ser quitada pela parte Agravante”; que “(...) Apesar de o Embargante ter demonstrado nas contrarrazões que a decisão do juízo a quo foi correta, não cabendo a rediscussão de matéria já julgada e transitada em julgado, em virtude da preclusão consumativa pro
judicato
, conforme disposto nos artigos 505 e 507 do CPC, a pretensão do recorrente se revela inadmissível. No entanto, o Acordão (ID. 214863672) prolatado pelos E. Desembargadores conheceu e proveu parcialmente o recurso de Agravo de Instrumento (...)”.

Sustenta que “(...) apesar de os julgadores terem reconhecido a imutabilidade da decisão em razão do trânsito em julgado, de forma contraditória e omissa à lei vigente, propuseram uma alteração determinando o pagamento único da condenação de maneira solidária, ferindo claramente as normas dos artigos 505 e 507 do CPC”.

Argumenta que é impossível a unificação da condenação, eis que as partes, advogados, recursos e julgamentos são distintos.

Frisa que “(...) A imutabilidade das decisões transitadas em julgado é um pilar do Estado de Direito, garantindo segurança jurídica e previsibilidade às partes envolvidas. Além disso, é sabido e consabido, sobretudo patente, que a reparação decorrente de ato ilícito processual será devida qualquer que seja o resultado da causa, pois o ato de litigar de má-fé, conforme previsto no artigo 80 do CPC, é independente do resultado da
actio
”.

Assevera que “(...) os recursos foram interpostos separadamente, havendo uma condenação para cada parte, o que ficou sacramentado pela decisão singular (...)”; que “(...) cada execução/cumprimento de sentença deve seguir de forma independente, não havendo que se falar em obrigação solidária, uma vez que foram arbitradas de forma distinta, violaria o princípio da coisa julgada”; que “(...) os v. acórdãos dos Embargos de Declaração
43960/2016 (JOSÉ ALTEMIR OTTONI), Embargos de Declaração 43198/2016 (BEATRIZ LAUXEN OTTONI) e os Embargos de Declaração 43984/2016 (RENEU JACOB LERNER/BERNADETE LERNER) reforçam a individualidade de cada condenação e a impossibilidade de unificação. Alterar o entendimento desses acórdãos seria um desrespeito à coisa julgada, desconsiderando a segurança jurídica e a estabilidade das relações jurídicas”.

Requer “(...) a) Seja ADMITIDO, CONHECIDO e PROVIDO o vertente RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO com caráter infringente do julgado, com espeque na redação dos art. 1.022, inciso I (eliminar contradição) e II (suprir omissão), e §2º do art. 1.023 c/c §4º do art. 1.024, do Código de Processo Civil, que admitem a interposição dos declaratórios na forma infringente, sendo certo que as contradições e omissões foram expressamente apontados no corpo deste arrazoado, principalmente, quanto à preclusão consumativa pro
judicato
(artigos 505 e 507 do CPC), que não foram enfrentadas no julgamento, sendo necessário na forma do art. 1.025 do CPC, para os fins do pré-questionamento para interposição de recurso especial; b) NO MÉRITO, após o regular contraditório e o devido processo legal, pugnam os Embargantes seja DADO PROVIMENTO AO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com natureza infringente para o fim de reformar o v. acórdão embargado, negando provimento ao RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, devido à impossibilidade de alteração do julgado anterior que determinou a aplicação da condenação à parte que praticou má-fé, pois qualquer tentativa de unificação das condenações violaria a legislação vigente quanto à preclusão consumativa pro
judicato
(artigos 505 e 507 do CPC)”.

Prequestiona
a matéria ventilada.

Por sua vez, BEATRIZ LAUXEN OTTONI, insurge-se quanto ao julgado, alegando que não foi tratada a questão referente a ilegitimidade de parte e, consequentemente, nulidade dos atos processuais, inclusive os relacionados à pena por litigância de má-fé.

Requer o acolhimento dos
aclaratórios
.

Em contrarrazões, cada um dos litigantes pugna-se pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T
O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
EDISON RAMOS GOMES,
e

por
BEATRIZ LAUXEN
OTTONI,
em
face de acórdão que, nos autos de Recursos de Agravo de Instrumento n.
1003884-71.2022.8.11.0000,
interpostos por
BEATRIZ LAUXEN OTTONI,
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO.

Foi lançada seguinte ementa:

“AGRAVOS DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA FIXADA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – QUESTÃO TRANSITADA EM JULGADO – RUBRICA INDEPENDENTE DO ÊXITO DA DEMANDA – MODULAÇÃO POSSÍVEL – MULTA A SER PAGA DE MANEIRA SOLIDÁRIA – CUMPRIMENTO EM FACE DA MESMA LIDE, DAS MESMAS PARTES, DA MESMA SITUAÇÃO DE FATO E DE DIREITO E MESMO ADVOGADO CONSTITUIDO PELOS EXECUTADOS – PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO.

Em se tratando de cumprimento de sentença com lastro em condenação por litigância de má-fé, sendo fixada em 2% do valor atualizado da causa, e diante da imutabilidade da situação, em face do trânsito em julgado, ressaltando-se o
caráter independente da fixação da multa (por alteração da verdade dos fatos) em relação ao êxito ou não da demanda, mantenho a condenação; todavia, mostra-se plausível modular a forma de incidência, de modo que o percentual incida em relação aos três executados, de maneira solidária, eis que se trata da mesma lide, mesma situação fática e de direito e mesmos advogados constituídos, não se mostrando-se plausível que se execute cada um de maneira isolada, buscando o pagamento do mesmo percentual a cada um dos executados”.

Precedente: “AGRAVO DE INTRUMENTO - MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - INDEPENDÊNCIA COM A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA - DESPROVIMENTO DO RECURSO. Ainda quando do reconhecimento da nulidade da sentença, sendo o motivo distinto, totalmente possível à condenação da parte ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bastando para tanto que
o mesmo
tenha incorrido em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, o que, inclusive, se encontra imutável por força do trânsito em julgado. (TJMG
- Agravo
de Instrumento-
Cv 1.0000.20.540953
-5/001, Relator(a): Des.(a) Antônio
Bispo ,
15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/03/2021, publicação da súmula em 24/03/2021)”.

- EMBARGOS INTERPOSTOS POR EDISON MARTINS GOMES.

Sabe-se que os embargos de declaração devem-se amoldar ao disposto no artigo 1.022 do CPC, cabendo a interposição do recurso, a fim de que algum dos vícios dispostos no mencionado artigo sejam sanados.

Pois bem.

Direto ao ponto. Considera-se pertinente a alegação de ocorrência dos vícios alegados, mostrando-se necessário sanar o julgado, eis que utilizada premissa equivocada, caracterizando a contradição.

Reforça-se a tese de que a questão referente à imposição de multa por litigância de má-fé independe de êxito da demanda; todavia, com relação à modulação considero pertinente a impossibilidade de pagamento de forma solidária, notadamente porque se trata de partes diferentes, em processos distintos, de modo que reconheço a impossibilidade de reunião, prevalecendo-se, portanto, diante desse contexto, a decisão que transitou em julgado, em homenagem ao princípio da segurança jurídica e à coisa julgada, nos termos dos artigos 505 e 507, ambos do CPC, frisando-se a ausência de ilegalidade da decisão combatida.

Assim, há que se acolher a tese do recurso, pois os recursos foram interpostos separadamente, com condenação para cada uma das partes, mostrando-se inviável a unificação.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos, a fim de reconhecer a preclusão consumativa “pro
judicato
”, nos termos do artigo 505 e 507, ambos do CPC; e, diante disso,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo.

- EMBARGOS INTERPOSTOS POR BEATRIZ LAUXEN OTTONI

Verifica-se que os Embargantes se insurgem quanto ao julgado, alegando que não foi apreciada a questão atinente à ilegitimidade de parte, o que nulificaria todos os atos processuais, inclusive a propalada litigância de má-fé transitada em julgado.

Reconheço a omissão apontada.

No tocante à alegação de ilegitimidade passiva de Edson Martins Gomes, constata-se que a Apelação Cível n. 0004419-89.2010.8.11.0015 destacou não haver a ilegitimidade ativa, pois ficou
demonstrado que a pessoa física do autor é a mesma dos documentos – não sendo o caso de considerar utilização de documentação falsa.

Diante disso, nos termos do artigo 1.022 do CPC, reconheço a omissão; todavia,
DEIXO DE CONCEDER EFEITOS INFRINGENTES AOS EMBARGOS, considerando-os apenas em seu caráter integrativo.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO(
1ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES
(
2º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024